Tribunal: TJSP
Processo: 0004962-16.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Cessão de direitos sobre imóvel permutado com os embargantes - Rescisão do contrato firmado pelo embargado com os permutantes que não atinge os direitos dos autores terceiros possuidores, cuja boa-fé não foi afastada - Coisa julgada que não afeta o direito de terceiros – Recurso desprovido.